Tribunal: TJES
Processo: 0002367-91.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002367-91.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO AUGUSTO PINHEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0002367-91.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
LEONARDO AUGUSTO PINHEIRO

APELADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

PRELIMINAR

NULIDADE EM RAZÃO DE SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO.

Para aplicar-se o princípio da correlação a um caso concreto, deve haver correspondência entre a conduta imputada na denúncia ou queixa e a condenação proferida na sentença.

No presente caso, vejamos os termos da denúncia e da sentença condenatória, que assim dispõem:

(...) Narram as peças informativas anexas que, no dia 06 de fevereiro de 2021, por volta das 10:38 horas, na Avenida Professor Hermínio Blackman, próximo do Beco

nº 02, no Bairro da Penha, neste Município,
o denunciado Leonardo Augusto Pinheiro
trazia consigo
uma pochete preta contendo 25 (vinte e cinco) comprimidos de 'ecstasy' de cor amarela, e 25 (vinte e cinco) comprimidos de 'ecstasy' de cor verde, totalizando 50 (cinquenta) comprimidos da substância, além da quantia de R$ 247,50 (duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos),
conforme auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fls. 12.

[...] Em seguida,
o denunciado foi questionado pela guarnição sobre as drogas arrecadadas,
tendo afirmado que estava vendendo
os comprimidos de 'ecstasy' naquela localidade.

Pelas circunstâncias retratadas nos autos, aliadas à natureza e à quantidade do entorpecente apreendido, denota-se que todos pertenciam ao denunciado e eram destinados à comercialização, bem como que o numerário em espécie, fracionado em notas variadas, era proveniente dessa mercancia”.
(Denúncia de fls. 01/02).

[...] Percebe-se, então, que as provas juntadas aos autos, em consonância com os depoimentos judiciais das testemunhas, além da confissão espontânea
, demonstram que o réu praticou o crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes
.

De outro lado,
não se pode falar em aplicação do
art. 33, §3º,
da Lei nº 11.343/06,
como alega a defesa, fl. 140. A conduta descrita no dispositivo em questão é a de ‘oferecer droga (...) para juntos a consumirem’.

No caso em tela, o
réu confessou que estava transportando os entorpecentes para quatro pessoas
, sendo dez comprimidos para seu primo VITOR e outros trinta para três amigos de seu primo, a quais não conhecia.

Ora,
a tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla
, sendo que os núcleos contidos no art. 33 da Lei n° 11.343/06, formam o que a doutrina classifica como tipo penal misto alternativo.

Portanto, o delito estará consumado se a agente praticar quaisquer das condutas previstas no dispositivo em questão.

As provas coligidas não deixam dúvidas de que a acusado praticou a conduta, nos exatos termos do at. 33 da Lei n° 11.343/06, de "entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente"

Da mesma forma,
não se pode dizer que a droga apreendida era destinada ao consumo
, como pretende a defesa, fl. 139. Nesse ponto,
o réu também foi confesso ao afirmar que iria
entregar a droga
para terceiros consumirem
. O intuito e a prática do tráfico são cristalinos. (Sentença de fls. 146/156).

O Art. 33 da Lei 11.343/06, traz em seu preceito primário os 18 núcleos do tipo penal, mais conhecidos doutrinariamente como misto alternativo.

Segundo a jurisprudência do STJ, por ser um crime de ação múltipla, basta a prática da conduta expressa em 1 (um) dos 18 (dezoito) verbos, para caracterizar-se a consumação da infração. Vejamos:

[...] 2. O crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo,
restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento.
3. Agravo regimental desprovido.

(
STJ
- AgRg no HC n. 618.667/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma
, julgado em 24/11/2020).

No

presente caso, poder-se-ia classificar a conduta do apelante em, no mínimo 3 dos 18 verbos do tipo penal, a saber,
trazer consigo, oferecer drogas e entregar a consumo.

Ao analisar as razões do recurso, percebe-se que o apelante busca a nulidade da sentença condenatória, valendo-se de recortes parciais, os quais, fora do contexto, dariam azo ao seu argumento.

Ao contrário do que alega a defesa, a sentença do Magistrado está correlacionada com a conduta delitiva apresentada na denúncia.

Como se pode ver pela decisão, o Magistrado
a quo
afastou tal pedido, eis que ficou demonstrado mediante acervo probatório que o apelante praticou a conduta de
“entregar a consumo ou fornecer drogas”

do
caput
do Art. 33 e não o do parágrafo 3º da Lei 11.343/06, bem como também afastou a tese de consumo próprio, posto que foi o réu confesso ao afirmar que
“iria entregar a droga para terceiros consumirem
”.

Notadamente, não há como prosperar a tese defensiva, pois o apelante
trazia consigo para entregar ou fornecer drogas a terceiros
(conforme consta na denúncia e sentença condenatória) entorpecentes ilícitos para fins de comercialização ou não. Insta salientar ser irrelevante para a tipificação do Art. 33,
caput
, se o material ilícito era para comercialização ou não, pois a conduta delitiva já estaria consumada pelo verbos “
trazer consigo, entregar para consumo ou fornecer drogas
”.

Por fundadas razões, afasto o pedido preliminar de nulidade.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por

LEONARDO AUGUSTO PINHEIRO,
contra a r.

sentença a fls. 146/156, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal do Juízo de Vitória/ES - Comarca da Capital, que o condenou pela prática do crime previsto no Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 a uma pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
.

A defesa apresentou razões de apelação a fls. 161/168, pugnando pela nulidade da sentença, diante da suposta violação ao princípio da correlação, e subsidiariamente, a desclassificação da conduta prevista no Art. 33,
caput
para a conduta disposta no Art. 28
(uso próprio)
ou para aquela tipificada no Art. 33, § 3º
(
consumo
compartilhado
)
, todos da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia,
in verbis
:

[...] Narram as peças informativas anexas que, no dia 06 de fevereiro de 2021, por volta das 10:38 horas, na Avenida Professor Herminio Blackman, próximo ao Beco no 02, no Bairro da Penha, neste município, o denunciado Leonardo Augusto Pinheiro trazia consigo urna pochete preta contendo 25 (vinte e cinco) comprimidos de "ecstasy" de cor amarela, e 25 (vinte e cinco) comprimidos de "ecstasy" de cor verde, totalizando 50 (cinquenta) comprimidos da substância, além da quantia de R$ 247,50 (duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fls. 12.

Consta dos autos que Policiais Militares integrantes da "Equipe Delta" do Comando de Operações Especiais se dirigiram ao referido local, no Complexo da Penha, a fim de realizarem patrulhamento, ocasião em que avistaram o denunciado em atitude suspeita na entrada da região conhecida como "Beco 2", caracterizada pelo intenso tráfico de drogas. [...].

A

materialidade
do delito foi devidamente comprovada por meio do
Boletim Unificado de fls. 20/23, pelo auto de apreensão de fl. 52, auto de constatação provisório de substância entorpecente de fl. 53 e laudo de exame
químico de fls. 94/96.

Já a autoria do crime, pode ser observada por meio da prova testemunhal ouvida sob o crivo do contraditório, atrelado a isso, a confissão feita pelo acusado em juízo.

A testemunha
PM LUCAS SERVINO DA SILVA
, no depoimento em sede policial, declarou o seguinte:

[...] QUE: por volta das 09:30h da manhã a equipe Delta do Comando de Operações Especiais da Policia Militar do Espirito Santo foi acionada para realizar patrulhamento nas proximidades do bairro São Benedito, no Complexo da Penha, Vitória/ES; que no referido local a equipe a bordo da RP 4348 avistou um individuo em atitude suspeita, na entrada do beco 2,
local conhecido pelo intenso tráfico de drogas
e crimes contra a vida; que este individuo ao perceber a presença policial demonstrou certo nervosismo; que
foi abordado, e identificado posteriormente, como LEONARDO AUGUSTO PINHEIRO
, 28 anos; que o SD SOARES
encontrou na cintura de LEONARDO uma pochete de cor preta, que continha em seu interior 2 (dois) pacotes de substancias análogas a "ecstasy", sendo um pacote contendo 25 (vinte e cinco) drágeas na cor amarela e no outro pacote contendo 25 (vinte e cinco) drágeas na cor verde, totalizando assim 50 (cinquenta) drágeas, e R$ 247,50 (duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos) em espécie em notas fracionadas;

[...] que ao ser questionado pelos militares sobre a origem da droga e do dinheiro, LEONARDO afirmou ser seu e que estava comercializando a suposta droga no local da abordagem; (fls. 5/6).

No d
epoimento em juízo, sob o crivo do contraditório (fls. 124/126, mídia) o mesmo policial confirmou suas declarações prestadas na seara administrativa (fl. 5/6), reconhecendo o réu como sendo o autor da prática delitiva e no mesmo sentido, foram as declarações prestada pelo
PM Jonathan Ferreira Soares
(fls. 7/8 e 124/126), vejamos:

Declarações prestadas por PM Lucas Servino da Silva:

[...] que o depoente, no dia dos fatos, viu o acusado portando uma pochete preta;
que o réu
, no momento da abordagem,
estava sentado ao lado de outros três ou quatro homens
e todos foram abordados; que apenas o réu estava portando drogas ilícitas e confessou ser dono das drogas e que estava ali para vendê-las
; que desconhece a informação de que o apelante teria comprado a droga para uso próprio ou para compartilhar com terceiros; que reconhece o réu,
presente ao ato, como a pessoa que foi
vista pelo depoente na posse da pochete preta;
que foram apreendidos
, dentro da pochete preta mencionada,
50 comprimidos de ecstasy, sendo 25 amarelos e 25 verdes; que o réu também estava portando 247,50 reais
, além de um celular iPhone e um relógio 'Smartwatche', ambos da Apple e de elevado valor;
que a abordagem ocorreu em local de intenso tráfico de drogas; que não viu o réu vendendo entorpecentes; que os comprimidos de ecstasy estavam divididos por cores, cada cor dentro de um saco plástico fechado por 'zip lock' e soltos dentro da saco; que os comprimidos estavam prontos para o consumo ou venda [...].

Quant
o ao depoimento policial como prova testemunhal a jurisprudência é pacífica no sentido de que estes são idôneos como meio de prova, quando corroborado com os demais acervos probatórios. Vejamos:

[...]
O depoimento de Policial merece credibilidade, notadamente quando coerente e harmônico com os demais elementos probatórios
.
O valor probante dos depoimentos prestados por policiais é igual ao de qualquer outra testemunha
, ao teor do disposto no art. 202 do CPP, sendo que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade de suas palavras. Recurso improvido. (
TJES
; Apl 0000020-75.2017.8.08.0008;
Segunda Câmara Criminal;
Rel. Des. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 17/10/2018; DJES 24/10/2018). Negritei.

Nã
o bastasse, incrementa-se ao acervo probatório a confissão do réu, eis que a
o ser ouvido
perante a autoridade policial (fl.09/10), o apelante
assumiu a propriedade das drogas.

Em juízo, o apelante reafirmou que as drogas eram de sua propriedade, que entregaria a droga para outros consumirem (seu primo Vitor Pinheiro e mais 3 amigos) e

“
que os comprimidos adquiridos iriam ser utilizados em uma “festa rave” que não tinha conhecimento de que a conduta poderia ser criminosa"
(mídia a fls. 124/126).

Desse modo, as provas produzidas não deixam dúvidas de que o recorrente após adquirir as drogas e trazer consigo, com intuito de entregá-las para terceiros consumirem, de forma onerosa ou gratuita, praticou ao menos, 3 (três) núcleos do tipo penal.

Ao examinar a hipótese em apreço, observa-se que as circunstâncias e a quantidade de drogas apreendidas em posse do apelante, sendo 50 comprimidos de ecstasy, 25 amarelos e 25 verdes, além de 247,50 (duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos) em notas fracionadas, deixa claro a conduta delitiva nos moldes do Art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Assim, resta comprovado diante de todo o acervo probatório em apreço, estar evidente que o apelante praticou a conduta de
trazer consigo, entregar a consumo ou oferecer drogas a terceiro de forma onerosa ou gratuita
.

Dessa forma, diante do contexto acima, não há falar em desclassificação para uso próprio (28, da Lei 11.343/06), tampouco em desclassificação do delito para uso compartilhado (33, §3º, da Lei 11.343/06).

Cumpre apenas registrar, com base no efeito devolutivo integral que abarca o recurso de Apelação interposto pela defesa na seara penal, que a pena fixada na sentença segue irretocável.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR DE NULIDADE POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – AFASTADA - PROVAS CONTUNDENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE –
CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO OU COMPARTILHADO – IMPOSSIBILIDADE -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. PRELIMINAR
DE NULIDADE POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO

1.1
Para aplicar o princípio da correlação a um caso concreto, deve haver uma correspondência entre a conduta imputada na denúncia ou queixa e a condenação proferida na sentença. Nulidade afastada, eis que restou demonstrada a correlação entre a denúncia e a sentença condenatória proferida pelo Julgador.

2. MÉRITO

2.1 Por ser um crime de ação múltipla, basta somente a prática de 1 (um) dos 18 (dezoito) verbos para caracterizar a consumação da infração de tráfico de drogas. Precedentes do STJ.

3.
Diante do cenário e das condições em que se desenvolveu a apreensão, bem como das provas testemunhais sob o crivo do contraditório e confissão do réu em juízo, não restam dúvidas a respeito da autoria quanto a trazer consigo, entregar para consumo ou oferecer drogas a terceiros, não sendo possível desclassificar o delito de tráfico para o de uso próprio (28, da Lei de Drogas) ou uso compartilhado (33, §3º, da Lei de drogas) como pretendido pela defesa.

4
.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantenha-se a sentença em todos os termos.

Vitória-ES, 8 de março de 2023.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.